Tribunal: STF
Processo: HC 236866
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de ADRIANO COSTA ADRIANO, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 1.0000.23.335182-4/000.



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente do descumprimento de ordem judicial que concedeu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira.



    Em suas razões, sustentam os impetrantes, inicialmente, a desproporcionalidade na manutenção da segregação cautelar do paciente.



    Destacam as condições pessoais favoráveis do paciente e aduzem que, se ‘eventualmente condenado por algum crime, por certo, seria beneficiado com um regime prisional mais brando, não se justificando, portanto, o seu encarceramento nesta oportunidade’ (fl. 10).



    Argumentam que ‘não há indícios de que o acusado em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou risco à ordem econômica’ (fl. 12).



    Defendem, ainda, a aplicação de novas medidas cautelares diversas da prisão.



    Requerem, assim, liminarmente, a imediata colocação do paciente em liberdade. No mérito, pretendem: a) a concessão de liberdade provisória ao paciente, com ou sem monitoramento eletrônico; b) subsidiariamente, pugnam pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base o descumprimento de medidas protetivas aplicadas no contexto da Lei n. 11.340/2006, o que atrai, a princípio, o disposto no art. 312, § 1º, e 313, III, do CPP (fls. 63-64).



    Quanto ao mais, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 1, pp. 54-56).



    Este habeas corpus é inviável.



    Isso porque os argumentos veiculados neste habeas corpus são os mesmos já veiculados no HC 236.437/MG, da minha relatoria, impetrado em favor do paciente - com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. A petição inicial e o ato impugnado, aliás, são os mesmos.



    Com efeito, é firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023; HC 225.045 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/3/2023; HC 184.918 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/7/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/5/2020; HC 171.681 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/8/2019, este assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (RISTF, 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator